Tribunal: TJPA
Processo: 0809051-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809051-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: M. N. C. V.

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0809051-69.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVADO:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA14946-A.

AGRAVANTE:

M. N. C. V.

REPRESENTANTE LEGAL:
MANOEL RODRIGUES ALVES VIANA NETO.

ADVOGADO:
LEANDRO ARAUJO FILHO - OAB PA13682-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO POR ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO. REEMBOLSO DE TERAPIAS NÃO CREDENCIADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que determinou o reembolso de terapias prescritas a menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em razão da não comprovação da existência de profissionais credenciados para as terapias necessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) a alegada impossibilidade de julgamento monocrático por inconstitucionalidade do art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do Tribunal, e (ii) a necessidade de reembolso integral das terapias não cobertas pela rede credenciada do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há impedimento para o julgamento monocrático, conforme jurisprudência do Tribunal, que considera descabida a alegação de inconstitucionalidade do dispositivo regimental. 4. A falta de comprovação de prestadores credenciados habilitados para todas as terapias prescritas impõe o dever de reembolso integral, conforme Resolução Normativa 5226/2022 da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Há direito ao reembolso integral de terapias não cobertas pela rede credenciada de plano de saúde quando não há profissionais disponíveis conforme prescrição médica."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0809051-69.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVADO:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA14946-A.

AGRAVANTE:
M. N. C. V.

REPRESENTANTE LEGAL:
MANOEL RODRIGUES ALVES VIANA NETO.

ADVOGADO:
LEANDRO ARAUJO FILHO - OAB PA13682-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
em face de
M. N. C. V.
,

representado por
MANOEL RODRIGUES ALVES VIANA NETO,
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso interposto pelo aqui agravado.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que deve ser observado o princípio da especialidade, cumprindo-se o disposto na Lei nº 14.454/2022, bem como discorre sobre a taxatividade do rol da ANS.

Segue defendendo a impossibilidade de custeio de atendimento fora da rede credenciada e que o reembolso deve ocorrer dentro dos limites contratuais.

Aduz que não poderia ter havido o julgamento de forma monocrática.

Houve oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 1° de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO POR ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO. REEMBOLSO DE TERAPIAS NÃO CREDENCIADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que determinou o reembolso de terapias prescritas a menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em razão da não comprovação da existência de profissionais credenciados para as terapias necessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) a alegada impossibilidade de julgamento monocrático por inconstitucionalidade do art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do Tribunal, e (ii) a necessidade de reembolso integral das terapias não cobertas pela rede credenciada do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há impedimento para o julgamento monocrático, conforme jurisprudência do Tribunal, que considera descabida a alegação de inconstitucionalidade do dispositivo regimental. 4. A falta de comprovação de prestadores credenciados habilitados para todas as terapias prescritas impõe o dever de reembolso integral, conforme Resolução Normativa 5226/2022 da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Há direito ao reembolso integral de terapias não cobertas pela rede credenciada de plano de saúde quando não há profissionais disponíveis conforme prescrição médica."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Inicialmente, não há que se falar em impossibilidade de julgamento monocrático, por suposta inconstitucionalidade de dispositivo regimental.

É que este tribunal já se debruçou sobre o tema, entendendo que tal alegação é manifestamente descabia, conforme Acórdão abaixo transcrito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A SÚMULA 410 DO STJ. NÃO MERECE AGASALHO. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDENTE. DECISÃO ATACADA SE ENQUADRA NAS POSSIBILIDADES DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D” DO REGIMENTO INTERNO. ABSOLUTAMENTE DESCABIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0810943-76.2023.8.14.0000, Relatora Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 04/12/2023)

Desta forma, rejeito a alegação.

No mérito, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

Conforme fiz constar na decisão agravada, os autos originários nos revelam que o agravado trata-se de menor diagnosticado como portador de Transtorno do Espetro Autista – TEA e, conforme prescrição médica, tem necessidade de realização das seguintes terapias:

·

PSICOTERAPIA COMPORTAMENTAL BASEADA EM ANÁLISE APLICADA DO COMPORTAMENTO (ABA), 1 (uma) vez por semana com sessões de 2 (duas) horas de duração;

·

TERAPIA OCUPACIONAL COM ÊNFASE EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL 1(uma) vez por semana com sessões de 1 (uma) hora de duração, TREINAMENTO DE AVD 1 (uma) vez por semana com sessões de 1 (uma) hora de duração;

·

TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA DE LINGUAGEM INDIVIDUAL 2 (duas) vezes por semana com sessões de 1 (uma) hora de duração e em grupo para desenvolver a comunicação social, 1(uma) vez por semana com sessões de 2 (duas)horas de duração”.

Em relação a tais terapias, a ora agravante comprovou apenas parcialmente possuir profissionais credenciados, nas seguintes áreas: PSICOTERAPIA COMPORTAMENTAL BASEADA EM ANÁLISE APLICADA DO COMPORTAMENTO (ABA) e TERAPIA OCUPACIONAL COM ÊNFASE EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL.

Em relação ao treinamento de AVD e TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA DE LINGUAGEM, não houve comprovação existência de profissional credenciado capacitado a realizá-las. Isto porque, não basta somente a recorrente aduzir que possui aludidos profissionais, devendo demonstrar também a garantia das cargas horárias prescritas, nos estritos termos da requisição médica. Não existindo tal comprovação, devido o reembolso integral de tais terapias.

Isso porque, de acordo com as disposições contidas na Resolução Normativa 5226/2022 da ANS (antiga RN 259/2011), o reembolso será devido de maneira integral, nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador na rede credenciada.

Desta forma, nada há o que se reformar na decisão agravada.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 01/11/2024